Tribunal: TJPA
Processo: 0818015-26.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818015-26.2019.8.14.0301

APELANTE: PUMA AIR TAXI AEREO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NA HIPÓTESE EM QUE FOREM FRUSTRADAS A INTIMAÇÃO PESSOAL E POSTAL. ART. 14 DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/1998. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HELIBLUE TAXI AEREO EIRELI EPP, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da Ação anulatória de débito fiscal, ajuizada contra o Estado do Pará, cuja sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, a apelante aduz que teve lavrado contra si auto de infração e notificação fiscal nº 012017510001082-3 e que referida notificação padece de nulidade, pois foi realizada diretamente via Edital, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação a multa aplicada, argumenta que esta é exorbitante e desproporcional.

Desse modo, pleiteia pela desconstituição do crédito tributário constante no AINF nº 012017510001082-3.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 16281775):

"(...) Nesse contexto, no caso específico dos autos, há amparo legal para a notificação diretamente por edital do contribuinte, pelo que não vislumbro ilegalidade na atuação do requerido nos autos do PAF.

Ademais, vale destacar que, no âmbito do processo administrativo, as comunicações feitas ao contribuinte devem obedecer ao disposto no art. 14 da Lei Estadual nº 6.182/98, que expressamente autoriza que as comunicações sejam realizadas pessoalmente (inciso I) ou por intermédio da via postal (inciso II) ou, “quando não for possível a forma prevista nos incisos anteriores”, pode ser realizada por meio de edital (inciso III), o que foi exatamente o caso dos autos, pelo que, induvidosamente, não há irregularidade na atuação do fisco.

Assim, observa-se que, ao contrário do que asseverado pelo requerente, a comunicação foi realizada de forma legal, nos termos da legislação vigente, valendo ratificar que o Poder Público goza dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade, pelo que, até prova em contrário, suas asserções devem ser tidas como verdadeiras. Destaco, ainda, que o autor, quer seja nos documentos juntados com a inicial, quer seja na sua manifestação após a contestação, não trouxe qualquer prova capaz de desconstituir as atitudes do fisco que, ressalto, sendo esta sua incumbência pelas regras de distribuição do ônus da prova, sobretudo em relação ao débito tributário, que tem presunção de veracidade e legitimidade. Assim, infere-se que a parte autora não se desincumbiu do fato constitutivo de seu direito, ressaltando-se, mais uma vez, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme as regras de distribuição do ônus da prova trazidas no Código de Processo Civil:

(...)

No presente caso, então, infere-se que a atuação do fisco se demonstrou escorreita, não assistindo, pois, razão ao requerente, que descumpriu obrigação tributária acessória, sendo-lhe portanto, cabível a aplicação de penalidade, ainda que, repita-se, seja acessória à obrigação principal. Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação. Condeno a parte autora em custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 16281776).

Em suas razões, sustenta a nulidade do processo administrativo fiscal, pois a notificação foi realizada diretamente por edital, em clara afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Argumenta que na ordem de serviço nº 012017820000332-7, emitida em 05.04.2017, que objetivava realizar a ação fiscal de rotina, é possível constatar que o Fisco tinha informação referente à sua localidade.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença, para que seja declarado nulo o crédito tributário ora impugnado.

Com relação a multa aplicada, entende que esta é desproporcional, pelo que pleiteia pela redução da multa aplicada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando, em síntese, pelo seu improvimento (id. 16281780).

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer (id. 16912834).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar a ocorrência ou não de nulidade do processo administrativo fiscal que originou o auto de infração nº 012017510001082-3.

Em suas razões recursais, a apelante argumenta a ocorrência de nulidade da notificação por edital, pois o Estado do Pará deveria ter promovido primeiramente a notificação em caráter pessoal.

No caso concreto, entendo que assiste razão a apelante, pelas razões que passo a expor.

A Constituição Federal prevê em seu art. 5º, no título de direitos e garantias fundamentais o direito a defesa no processo administrativo:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

O
art. 14 da Lei Estadual nº 6.182/1998 dispõe o seguinte:

Art. 14. As notificações e intimações serão feitas por uma das seguintes formas:

I - pessoalmente, mediante aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante ou preposto, no próprio instrumento ou em expediente, com entrega, no primeiro caso, de cópia do documento ou através da lavratura de termo em livro fiscal ou em talonário de documentos fiscais ou, ainda, mediante comunicação eletrônica;

II - mediante remessa, por via postal ou qualquer outro meio ou via, com prova de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, de cópia do instrumento ou de comunicação de decisão ou circunstância constante de expediente;

III – por edital, publicado no Diário Oficial do Estado ou em outro veículo de divulgação local, ou afixado em dependência, franqueada ao público, da repartição que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo, ou publicado em meio eletrônico em sítio público
, quando não for possível a forma prevista nos incisos anteriores.

Denota-se do texto legal que, apesar de facultada a Fazenda Pública a escolha de uma das modalidades de intimação dispostas nos incisos I e II, isto é, intimação pessoal e postal, a intimação editalícia somente é possível após exauridas as demais tentativas.

Este é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que aplica analogicamente ao processo administrativo, precedente firmado em sede de recurso repetitivo, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL
. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA. SÚMULA N. 414 DO STJ. MESMA SISTEMÁTICA DEVE SER OBSERVADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Em recurso especial submetido ao regime de recursos repetitivos, firmou-se o entendimento de que "[...] segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08."(REsp 1.103.050/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009.). II -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a mesma sistemática deve ser seguida no âmbito do processo administrativo fiscal. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016; REsp 506.675/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/9/2003, DJ 20/10/2003, p. 210)
. III - Alterar o entendimento da Corte de origem acerca do não exaurimento das diligências de forma a autorizar a citação por edital, demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo, o que é vedado em instância especial ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. IV - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 886701 RS 2016/0071827-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CITAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE. EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.º 83 DO STJ. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação editalícia tem validade quando esgotados todos os meios de localização do executado
. (...) 4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1927922 AM 2021/0078753-1, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023) (grifei)

No âmbito deste Tribunal de Justiça, destaco o precedente:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NA HIPÓTESE EM QUE FOREM FRUSTRADAS A INTIMAÇÃO PESSOAL E POSTAL. ART. 14 DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/1998. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA
. 1. A administração tributária deveria dar cumprimento no processo administrativo, à intimação pessoal e por via postal (art. 14, I e II, Lei Estadual nº 6.182/1998) para posteriormente realizar a notificação pelo edital. 2. Não pode tratar esse requisito fundamental do procedimento administrativo como se fosse exigência meramente formal, em razão dos princípios ao contraditório e ampla defesa do contribuinte, que possui o direito de se defender de possíveis equívocos em relação a notificação fiscal. 3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (TJ-PA - APL: 00017501620168140065 BELÉM, Relator: EZILDA
PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 29/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/05/2019) (grifei)

No caso em apreço,
deveria a administração tributária dar cumprimento no processo administrativo, à intimação pessoal e por via postal (art. 14, I e II,
Lei Estadual nº 6.182/1998) para posteriormente realizar a notificação pelo edital, porém se denota dos argumentos dos autos que de imediato houve a publicação por edital, sob a justificativa de que a apelante estaria com sua falência decretada.

Desta forma, não houve legalidade na atuação do fisco estadual, haja vista que a notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal, cabível somente quando o contribuinte estiver em lugar incerto e não sabido, sendo que não é possível presumir tal fato antes de empreender diligências para localizá-lo, conforme o art. 14 da Lei Estadual nº 6.182/1998 supracitada.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença vergastada, declarando nula a exigibilidade do crédito tributário constante do AINF
12017510001082-3, em decorrência da irregularidade da notificação administrativa, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 10/07/2024